Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008641-45.2021.8.11.0000
Recorrente: Forte Comercial Ltda.
Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Forte Comercial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107344462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SANCIONADA CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)”. (N.U 1008641-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118165956.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1004743-57.2017.8.11.0002, homologou o plano de recuperação, incluindo-se as cláusulas 4a, 6a, 10a 13a, que extinguem garantias e ações movidas em face da recuperanda, avalistas, fiadores e devedores solidários.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade das cláusulas 4a, 6a, 10a e 13a, excluindo-as do plano de recuperação judicial. (id 107344450 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 35, I, “A”, 45, 47, 49, § 1o, e 2o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não foi observada a soberania do conclave assemblear e ainda, as deliberações realizadas em Assembleia Geral de Credores, ensejando em grave prejuízo a Recorrente, tendo em vista que este Nobre Relator ao realizar o controle de viabilidade econômica do Plano aprovado, a qual, não tem competência para análise das questões econômicas, anulou diversas cláusulas previstas no Plano de Recuperação Judicial apresentado tempestivamente pelas devedoras”.
Recurso preparado (id 121494460).
Contrarrazões no id 123476459.
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
Saliente-se, de pronto, que, conforme a certidão id 120452995, o presente recurso especial é intempestivo.
Com efeito, constata-se que o acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 16/02/2022, e publicado em 17/02/2022, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 18/02/2022 e findou em 11/03/2022. Assim, como recurso especial foi interposto somente em 12/03/2022, configura-se a sua intempestividade.
Saliente-se que, nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.121, de 25 de novembro de 2021, o expediente do dia 02/03/2022 iniciou-se apenas depois das 13h.
Porém, conforme previsão do artigo 224, § 1o, do CPC, “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. (g.n.)
Logo, não tendo o termo final de 15 (quinze) dias coincidido com o dia 02/03/22, que se iniciou às 13h, e sim com o dia 11/03/22, não é o caso de incidência do § 1o do artigo 224 do CPC, não havendo o que se protrair para o dia útil subsequente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. INCLUSÃO, SE OCORRIDO EXPEDIENTE.
1. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (Súmula 284/STF).
2. A quarta-feira de cinzas é considerada dia útil se ocorrido expediente, ainda que em extensão reduzida. Precedentes.
3. ‘Nos termos do art. 241, § 1o, do CPC/2015, o expediente forense encerrado antecipadamente ou iniciado depois da hora normal que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal’ (AgInt no AREsp 1541479/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1628658/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021). (g.n.)
Logo, intempestivo o recurso, razão pela qual inadmito-o, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça